Tribunal: TJMT
Processo: 0000222-75.2020.8.11.0004
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Recurso de Apelação Criminal: 0000222-75.2020.8.11.0004
Origem: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Apelado: RICARDO AGUIAR PENEDO
Data do Julgamento: 07/10/2021
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA INTIMIDADE, PRIVACIDADE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 28 da Lei 11.343/06 não fere os princípios constitucionais pertinentes e autonomia privada (intimidade, privacidade, etc), pois tem por finalidade proteger os direitos fundamentais constitucionais indisponíveis ligados à vida e à dignidade da pessoa humana.
2. O bem jurídico tutelado pelo art. 28 da Lei 11.343/06 é a saúde pública e não a integridade física do usuário. O direito a uma saúde coletivamente saudável, além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida.
3. Sentença reformada.
4. Inconstitucionalidade incidental afastada.
5. Retorno dos autos à origem para regular processamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000222-75.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Prescrição Culposa de Drogas]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RICARDO AGUIAR PENEDO - CPF: 023.708.731-67 (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodósio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo provimento do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021